Tribunal: STF
Processo: HC 200619
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido da defesa de Osvaldo Ramiro Alexandre para estender a ordem de habeas corpus ao processo 7001322-54.2011.8.26.0032, da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Birigui-SP (eDOC 43). Dessa feita, foi trazido o título do encarceramento. (eDOCs 44 e 45)
    É o relatório.
    Decido.
    Concedi a ordem de habeas corpus ao paciente, para substituir a prisão preventiva por domiciliar, sob a seguinte fundamentação:
    “A idade avançada (74 anos) e as delicadas condições de saúde do paciente (diabetes, hipertensão, dificuldade de marcha e princípio da Síndrome de Alzheimer), colocam o paciente no grupo de risco para a infecção por Covid.
    Ademais, a participação de que é acusado na organização criminosa não envolve a prática de violência ou grave ameaça.
    Portanto, é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas”. (eDOC 23, p. 3)
    A impetrante pede a extensão da ordem à prisão de execução penal, em que o paciente foi regredido do regime aberto ao fechado, por meio de decisão exarada nos autos 1001362-16.2021.8.26.0024, por conta das novas práticas criminosas a ele imputadas. (eDOC 44)
    Compulsando a certidão de execução criminal, constato que a pena em cumprimento deriva de condenação pelo crime do art. 158, § 1º, do Código Penal (eDOC 45, p. 3; e eDOC 33, p 12):
    “Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
    (...)
    § 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade”. 
    No julgamento da Medida Cautelar no Habeas Corpus 188.820, de caráter coletivo, a 2ª Turma desta Corte consolidou sua orientação jurisprudencial quanto aos parâmetros especiais de encarceramento motivados pela pandemia da Covid-19. Nele, a Turma aderiu, por unanimidade, ao voto do rel. Min. Edson Fachin, que julgou válido excluir do seu âmbito de benefício os presos por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Confira-se:
    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS COLETIVO. PANDEMIA MUNDIAL. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. RECOMENDAÇÕES DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISA INCONSTITUCIONAL. APDF 347 - MC. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PERICULUM IN MORA. ANÁLISE INDIVIDUAL DAS SITUAÇÕES CONCRETAS PELO JUÍZO COMPETENTE. CONCESSÃO EM PARTE DA MEDIDA CAUTELAR. (...) 11. O risco à segurança pública, por sua vez, é reduzido quando se contempla com as medidas alternativas ao cárcere somente àqueles detidos por crimes cometidos sem violência ou grave ameça à pessoa. Juízo de proporcionalidade. Exclusão dos crimes listados no art. 5º-A da Recomendação do CNJ n.º 62/2020 (incluído pela Recomendação n.º 78/2020). Dispositivos constitucionais e normas convencionais assumidas pelo Brasil. (...). (HC 188.820 MC-Ref, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.3.2021)
    Logo, não é possível estender a ordem de habeas corpus em favor do paciente também para esse título prisional, decorrente de condenação pelo crime de extorsão, praticado com violência ou grave ameaça.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente